Tribunal: STJ
Processo: 1002716-71.2021.8.26.0543
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696459 - SP (2024/0267682-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISOTEC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: PTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE REATTO CHEDE - SP151176
LUCAS GARCIA FERREIRA - SP513583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. ACESSO À
JUSTIÇA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
COM BASE EM PREMISSAS FÁTICAS.
1. ISOTEC sustentou equívoco na aplicação da Súmula 7 do STJ e
violação do art. 98 do CPC. A decisão monocrática reconheceu que a
pretensão demandava reexame de provas e afastou a alegação de
ofensa ao dispositivo legal.
2. A tese de que seria possível a revaloração jurídica de documentos
foi rejeitada, pois os elementos apresentados eram insuficientes e
defasados, impondo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não foi conhecido em razão da ausência
de cotejo analítico, incidindo a Súmula 284 do STF.
4. A negativa de concessão da gratuidade não configurou
cerceamento de acesso à justiça ou violação ao duplo grau, uma vez
que a decisão baseou-se em premissas fáticas devidamente
analisadas.
5. Agravo interno a que se negou provimento

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51406900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3eecf433-7d93-4f77-9f90-d86b2479622a

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3eecf433-7d93-4f77-9f90-d86b2479622a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696459 - SP (2024/0267682-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISOTEC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: PTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE REATTO CHEDE - SP151176
LUCAS GARCIA FERREIRA - SP513583
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. ACESSO À
JUSTIÇA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA
COM BASE EM PREMISSAS FÁTICAS.
1. ISOTEC sustentou equívoco na aplicação da Súmula 7 do STJ e
violação do art. 98 do CPC. A decisão monocrática reconheceu que a
pretensão demandava reexame de provas e afastou a alegação de
ofensa ao dispositivo legal.
2. A tese de que seria possível a revaloração jurídica de documentos
foi rejeitada, pois os elementos apresentados eram insuficientes e
defasados, impondo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não foi conhecido em razão da ausência
de cotejo analítico, incidindo a Súmula 284 do STF.
4. A negativa de concessão da gratuidade não configurou
cerceamento de acesso à justiça ou violação ao duplo grau, uma vez
que a decisão baseou-se em premissas fáticas devidamente
analisadas.
5. Agravo interno a que se negou provimento

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISOTEC ENGENHARIA LTDA.
(ISOTEC) contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

conheceu do recurso especial interposto pela empresa, sob o fundamento da
incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de demonstração adequada do dissídio
jurisprudencial, assim ementada: :
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL – CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA À
APELANTE: PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS, ÔNUS DA PESSOA JURÍDICA POSTULANTE DO
BENEFÍCIO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO QUE ESTÁ
CONDICIONADO À SUBSUNÇÃO DA AÇÃO OU PROCEDIMENTO
ÀS
HIPÓTESES
EXPRESSAMENTE
MENCIONADAS
PELO
LEGISLADOR NO ARTIGO 5o DA LEI ESTADUAL No 11.608/03,
DENTRE AS QUAIS NÃO ESTÁ A AÇÃO DE COBRANÇA –
RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 287-291).

Nas razões do agravo interno, ISOTEC sustentou:
que a decisão
(1)
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 7 do STJ, pois não pretendeu o
reexame do acervo fático-probatório, mas apenas a correta valoração dos documentos
já juntados aos autos, em conformidade com o art. 98 do Código de Processo Civil; (2)
que, segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a revaloração jurídica dos fatos
e documentos constantes do processo sem que isso implique reexame de provas, de
modo que a decisão deixou de observar essa orientação;
que o cotejo analítico
(3)
entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados foi devidamente realizado,
tendo demonstrado a similitude fática e jurídica entre os julgados, razão pela qual não
se poderia concluir pela ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial,
afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 284 do STF; e
que a negativa de
(4)
concessão da gratuidade de justiça impediu o pleno acesso à jurisdição e ao duplo
grau de jurisdição, configurando ofensa a princípios constitucionais. (e-STJ, fls. 295-
300).
Houve apresentação de contraminuta por PTA LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA. (PTA), defendendo que: (1) a decisão monocrática foi
acertada, pois a análise do pedido de gratuidade de justiça exige reexame de provas, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ; (2) a agravante não comprovou sua
hipossuficiência econômica de forma adequada, apresentando documentos antigos e
insuficientes; (3) não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, pois os casos
citados pela agravante não possuem similitude fática e jurídica com o caso em análise
(e-STJ, fls. 276-281).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de uma
ação de cobrança ajuizada por PTA contra ISOTEC, em razão do inadimplemento de
três mensalidades referentes à locação de equipamentos, bem como de notas fiscais
de remoção, no valor total de R$ 7.694,11. Afirmou a PTA que o contrato foi firmado
em 2016, com devolução dos bens em 2017, mas que ISOTEC não quitou o débito.
Requereu a condenação ao pagamento da quantia devida, acrescida de correção
monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios (e-STJ, fls. 1-4).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando ISOTEC
ao pagamento da quantia de R$ 7.694,11, corrigida e acrescida de juros moratórios de
1% ao mês desde a data indicada na planilha. Condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação. Destacou que a relação contratual e a inadimplência restaram
comprovadas, ao passo que a contestação apresentou alegações genéricas, sem
suporte probatório (e-STJ, fls. 123-125).
ISOTEC interpôs apelação sustentando dificuldades financeiras e pleiteando
a concessão da gratuidade de justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de
acórdão da 30a Câmara de Direito Privado, negou provimento ao recurso, entendendo
que os documentos apresentados eram antigos e insuficientes para comprovar a
alegada incapacidade financeira. Acrescentou que a concessão do benefício à pessoa
jurídica exige comprovação robusta, ausente no caso concreto, e afastou o pedido de
diferimento das custas por ausência de amparo legal na Lei Estadual no 11.608/03 (e-
STJ, fls. 216-228).
Contra esse acórdão, ISOTEC interpôs recurso especial, apontando
violação ao artigo 98, caput e § 5o, do Código de Processo Civil, bem como divergência
jurisprudencial. Alegou (1) que havia comprovado sua hipossuficiência por meio da
documentação apresentada; (2) que a negativa da gratuidade violou o princípio do
acesso à justiça; e (3) que não há exigência legal de documentos específicos para
comprovar a hipossuficiência, bastando aqueles já juntados. Requereu a reforma do
julgado para concessão da benesse ou, subsidiariamente, a análise de novos
documentos (e-STJ, fls. 231-241).
PTA apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão
recorrido. Sustentou que não houve violação legal, pois PTA não comprovou
hipossuficiência econômica, e que os documentos eram antigos e insuficientes.
Ressaltou, ainda, que a pretensão demandaria reexame de provas, obstado pela
Súmula 7 do STJ, e que não se demonstrou divergência jurisprudencial válida, em
razão da ausência de similitude fática (e-STJ, fls. 251-261).
O Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso
especial, por entender que a análise pretendida exigiria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ, e que não se comprovou o dissídio jurisprudencial
diante da ausência de cotejo analítico (e-STJ, fls. 262-264).
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

Inconformada, ISOTEC interpôs agravo em recurso especial reiterando que
não buscava reexame de provas, mas a correta valoração da documentação
apresentada, e que a negativa da gratuidade violou o artigo 98 do CPC (e-STJ, fls. 267-
271).
PTA apresentou contraminuta ao agravo, reiterando que a análise do pleito
demandaria reexame de provas e que não houve comprovação de hipossuficiência
nem cotejo analítico válido (e-STJ, fls. 276-281).
Na decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que
examinou o agravo em recurso especial interposto por ISOTEC, conheceu-se do
agravo, mas não se conheceu do recurso especial. Quanto à primeira alegação da
empresa, relativa à violação do artigo 98, caput e § 5o, do Código de Processo Civil,
sob o fundamento de que teria comprovado documentalmente a hipossuficiência
econômica, a decisão consignou que a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas
é possível, mas exige demonstração robusta da incapacidade de arcar com as custas
do processo. Observou-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia examinado
os extratos bancários antigos e os documentos oriundos do SISBAJUD, concluindo
pela insuficiência da prova. Assim, eventual modificação desse entendimento
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Na segunda linha argumentativa, ISOTEC sustentou que não pretendia
reexame de provas, mas apenas a correta valoração jurídica dos documentos já
apresentados. O Ministro Presidente, contudo, entendeu que a insurgência não se
limitava à revaloração jurídica, pois exigiria nova verificação da suficiência dos
elementos de prova para caracterizar a alegada hipossuficiência financeira.
Considerou-se, portanto, que a análise postulada pela empresa implicaria
inevitavelmente reexame de matéria fática, hipótese também obstada pela Súmula 7
desta Corte.
No tocante à divergência jurisprudencial, a decisão destacou que ISOTEC
não demonstrou o dissídio de forma adequada, porque não basta transcrever trechos
de ementas, sendo indispensável o cotejo analítico que evidencie a similitude fática e
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados. Constatou-se a ausência
desse cotejo, razão pela qual não se conheceu do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Diante dessas razões, o Ministro Presidente concluiu pelo não conhecimento
do recurso especial, consolidando o entendimento de que a revisão da prova não é
admitida e de que não se comprovou a divergência jurisprudencial de forma regular,
nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada desta Corte
Superior (e-STJ, fls. 287-291).
ISOTEC interpôs agravo interno, insistindo que não buscava reexame de
provas, mas sim a correta valoração dos documentos. Sustentou violação ao artigo 98
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

do CPC e reiterou que havia realizado cotejo analítico de forma adequada, pedindo a
reforma da decisão monocrática (e-STJ, fls. 295-300).
Os autos vieram conclusos após decisão do Ministro Presidente do STJ que
determinou a distribuição do agravo interno para julgamento colegiado, nos termos do
artigo 21-E, § 2o, do Regimento Interno do STJ, por não se tratar de hipótese de
retratação (e-STJ, fls. 307).
O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão monocrática incorreu em erro
ao aplicar a Súmula 7 do STJ, considerando que a recorrente não busca o reexame de
provas, mas a correta valoração dos documentos apresentados; (ii) houve
demonstração de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas
apresentados pela recorrente; (iii) a negativa de concessão da gratuidade de justiça
inviabiliza o acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, ferindo princípios
constitucionais.

(1) Erro na aplicação da Súmula 7 do STJ
ISOTEC afirmou que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar
a Súmula 7 do STJ. Alegou que não pretendeu o reexame do acervo fático-probatório,
mas apenas a correta valoração dos documentos já juntados aos autos, os quais, em
seu entender, comprovariam a incapacidade financeira para arcar com as custas.
Defendeu que o art. 98 do Código de Processo Civil autorizaria a concessão da
gratuidade diante da comprovação documental, de modo que a negativa teria
representado aplicação inadequada do enunciado sumular (e-STJ, fls. 295-300).
Todavia, a decisão monocrática afastou a tese ao consignar que “a análise
do pedido de gratuidade de justiça exigiria reexame do conjunto probatório, providência
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (e-STJ, fl. 289).
Ressaltou, ademais, que os documentos apresentados por ISOTEC não eram aptos a
comprovar a hipossuficiência, pois consistiam em extratos bancários de 2018 e
detalhamento de bloqueio do SISBAJUD igualmente defasado, sem relação com a
realidade financeira da empresa ao tempo da demanda. Explicitou, ainda, que o art. 98
do Código de Processo Civil assegura a gratuidade tanto à pessoa natural quanto à
pessoa jurídica, mas condiciona sua concessão à comprovação efetiva da insuficiência
de recursos, o que não se verificou no caso concreto. Nesse contexto, concluiu-se que
não se tratava de mera valoração jurídica, mas de reexame de premissas fáticas, o que
justificava a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Ademais, cumpre salientar que a Súmula 7 do STJ tem por finalidade
preservar a competência constitucional desta Corte, vedando a reapreciação de fatos e
provas fixados pelas instâncias ordinárias. No caso, a negativa da gratuidade resultou
de juízo eminentemente fático acerca da suficiência ou não dos documentos
apresentados por ISOTEC, de modo que qualquer revisão dessa conclusão
demandaria novo exame do material probatório, o que encontra óbice direto no
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

enunciado sumular. Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 7 do
STJ, ao reconhecer que a insurgência pretendia rediscutir premissas fáticas já
estabelecidas no acórdão do Tribunal de origem.
Resta, portanto, inacolhível a tese veiculada.

(2) Possibilidade de revaloração jurídica de provas
ISOTEC sustentou que a jurisprudência desta Corte admitia a revaloração
jurídica dos fatos e documentos já constantes dos autos sem que isso configurasse
reexame de provas. Argumentou que sua insurgência não tinha por objetivo produzir
novas provas, mas apenas promover uma nova leitura dos elementos já juntados, de
modo a reconhecer sua hipossuficiência econômica. Defendeu que a decisão
monocrática teria se afastado dessa orientação consolidada e, com isso, restringido
indevidamente a aplicação do art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura a
gratuidade da justiça a pessoas naturais e jurídicas que comprovem a incapacidade de
arcar com as despesas do processo (e-STJ, fls. 296-297).
Entretanto, a decisão monocrática rechaçou tal alegação, consignando que
não se tratava de mera revaloração de provas, mas da insuficiência do próprio acervo
documental para atestar a alegada incapacidade econômica. Destacou expressamente
que “os documentos trazidos não permitem aferir, com segurança, a incapacidade
” (e-STJ, fl. 290).
econômica da empresa, revelando-se defasados e insuficientes
Ressaltou que os extratos bancários e o relatório do SISBAJUD remontavam a 2018,
ou seja, período muito anterior ao ajuizamento da ação em 2021 e à interposição do
recurso, de modo que não guardavam relação com a realidade financeira
contemporânea da empresa.
A partir dessa premissa, ficou demonstrado que a negativa da gratuidade
não decorreu de interpretação equivocada do art. 98 do Código de Processo Civil, mas
do reconhecimento de que a prova apresentada não era idônea para caracterizar a
hipossuficiência. Desse modo, qualquer acolhimento da tese recursal demandaria
inevitavelmente o reexame da atualidade, da pertinência e da suficiência dos
documentos, providência que é vedada em recurso especial.
Vale lembrar que a aplicação da Súmula 7 do STJ, nesse contexto, mostrou-
se correta e necessária. O enunciado sumular veda o reexame do acervo fático-
probatório fixado pelas instâncias ordinárias, justamente para preservar a função
constitucional desta Corte de uniformizar a interpretação da legislação federal, e não
reavaliar fatos. No caso concreto, o Tribunal local já havia concluído que os
documentos eram inservíveis para comprovar a alegada incapacidade financeira.
Rever tal conclusão significaria rediscutir premissas fáticas consolidadas no acórdão
recorrido, hipótese que se enquadra com precisão na vedação prevista pela Súmula 7.
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

Assim, ao reconhecer que não havia base probatória suficiente e atual para
sustentar a concessão da gratuidade, a decisão monocrática aplicou de forma
adequada o óbice sumular, evidenciando que a insurgência de ISOTEC pretendia, na
verdade, reabrir a discussão probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias.
Por conseguinte, não procede a alegação, devendo ser repelida.

(3) Demonstração do dissídio jurisprudencial
ISOTEC sustentou que havia realizado de forma adequada o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados, demonstrando a similitude
fática e jurídica entre os julgados. Alegou que não se limitou à transcrição de ementas,
mas expôs fundamentos que, em seu entender, evidenciariam a identidade entre as
situações analisadas. Para ISOTEC, a decisão monocrática incorreu em erro ao
concluir pela ausência de demonstração da divergência, uma vez que teria atendido a
todos os requisitos legais exigidos para a comprovação do dissídio jurisprudencial (e-
STJ, fls. 297-298).
Ocorre que, compulsando a íntegra da petição do recurso especial, constata-
se que ISOTEC, de fato, não atendeu às exigências formais previstas para a
comprovação da divergência. Limitou-se a transcrever trechos de ementas e votos,
sem demonstrar, de maneira precisa, a identidade fática entre o caso decidido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo e os paradigmas colacionados (e-STJ, fls. 233-240).
Não individualizou as circunstâncias que caracterizariam a similitude, tampouco
indicou, de forma concreta, a identidade jurídica entre os julgados. Essa deficiência
inviabilizou a análise comparativa exigida para caracterizar o dissídio, em
conformidade com a orientação consolidada desta Corte.
Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL .
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF .
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
1. Ação de revisão de contrato bancário. 2 .A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF. 3. A falta
de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência
inviabiliza a análise do dissídio . 4. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
6. Agravo interno no agravo em
sobre situações fáticas idênticas.
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

recurso especial parcialmente provido . (STJ - AgInt no AREsp:
2444719 RS 2023/0314173-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
26/02/2024
Publicação: DJe
– sem destaques no original).
28/02/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PARTICULARIZADA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADOS . SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF
.
HONORÁRIOS.
SÚMULA
111/STJ.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA
REPETITIVO N. 1 .105/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que
não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente
violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou de
particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido
teria contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o
conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da
Súmula 284 do STF . Precedentes. 2. Consoante firme jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, a interposição de recurso especial
tanto pela alínea a quanto pela alínea c não dispensa a indicação
direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a quo
teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art . 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que
[...] (STJ - AgInt no AREsp:
atrai o óbice da Súmula 284 do STF
2585626
SP
2020/0269531-8,
Relator.:
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento:
, T1 - PRIMEIRA
09/09/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
– sem destaques no
11/09/2024
original).

Não obstante, a decisão monocrática já havia registrado que “a parte
recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição
de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos” (e-STJ, fl. 290). Nesse
ponto, aplicou-se corretamente a Súmula 284 do STF, reconhecendo a deficiência da
fundamentação e o descumprimento dos requisitos formais para comprovar a
divergência jurisprudencial.
Em consequência, o pleito não encontra guarida nesta instância especial.

(4) Acesso à justiça e duplo grau de jurisdição
ISOTEC alegou que a negativa de concessão da gratuidade de justiça violou
princípios constitucionais, por inviabilizar o acesso à jurisdição e o exercício do duplo
grau de jurisdição. Argumentou que, diante de sua alegada incapacidade financeira, a
exigência de recolhimento das custas representaria verdadeiro cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

Reforçou que a gratuidade é garantia fundamental e que a sua negativa comprometeria
a efetividade da tutela jurisdicional (e-STJ, fls. 299-300).
Entretanto, a decisão monocrática destacou que a possibilidade de
concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não é absoluta, mas
condicionada à efetiva demonstração da incapacidade de arcar com as despesas
processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, assentou-se que “os
documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência, revelando-se
insuficientes e defasados” (e-STJ, fl. 290). Com base nessa premissa, a decisão
concluiu que não houve cerceamento do acesso à justiça, mas apenas a exigência
legítima de comprovação do direito ao benefício, o que não foi atendido por ISOTEC.
Destacou-se, ainda, que a Súmula 7 do STJ impedia o reexame das premissas fáticas
fixadas pelo Tribunal local quanto à suficiência ou não das provas apresentadas, razão
pela qual não caberia a esta Corte rediscutir a matéria.
Por tais razões não merece amparo o insurgimento sobre tal questão.
Assim, como ISOTEC não demonstrou o desacerto nos fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso especial,
prevalecendo a decisão monocrática que aplicou corretamente a Súmula 7 do STJ e
reconheceu a ausência de cotejo analítico apto a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA51152969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:25
Código de Controle do Documento: a397d98c-20a4-4366-962d-c319a3682d8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.696.459 / SP
Número Registro: 2024/0267682-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027167120218260543
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISOTEC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: PTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE REATTO CHEDE - SP151176
LUCAS GARCIA FERREIRA - SP513583
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISOTEC ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: PTA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE REATTO CHEDE - SP151176
LUCAS GARCIA FERREIRA - SP513583
Documento eletrônico VDA51385313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 30a89ccc-897a-45c2-ad02-e37b7585f63d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 30a89ccc-897a-45c2-ad02-e37b7585f63d